Tribunal: TJDFT
Processo: 0710010-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO. DPVAT. DEBILIDADE PERMANENTE MODERADA DE MEMBRO SUPERIOR. LAUDO TÉCNICO. ADEQUAÇÃO. GRADAÇÃO PERCENTUAL COMPATÍVEL COM O GRAU DE INTENSIDADE DA LESÃO.
1. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula 474, STJ).
2. Em face do laudo técnico que concluiu pela debilidade permanente parcial do membro superior esquerdo, incluídos reflexos na mão esquerda, verifica-se que o valor da indenização foi compatível com a tabela anexa à Lei n. 6.194/74.
3. Recurso conhecido e desprovido.